Tribunal: TJES
Processo: 5003891-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003891-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAQUIM SANTANA LOPES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003891-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: JOAQUIM SANTANA LOPES E OUTRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA (ATO 476/2017). EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. SUSPENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO. REEQUILÍBRIO FISCAL COMPROVADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidores do Poder Judiciário, objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da "Promoção de 2016" (Ato 476/2017), no período de 08/11/2016 a agosto/2019, cujos efeitos financeiros restaram suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento das diferenças do referido período.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo prejudicial de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação individual. O mérito fundado na constitucionalidade da Lei 10.470/2015 (ADI 5606/ES), o que legitimaria a suspensão dos pagamentos.

4. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de prescrição, porquanto a impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 interrompeu a fluência do prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição volta a correr apenas após o trânsito em julgado do
writ
, o que não ocorreu no caso antes da propositura da presente ação individual, estando preservado o direito às parcelas desde a impetração (novembro/2016).

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Inobstante o STF tenha declarado a constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES, a referida norma previu a suspensão e não a extinção do direito aos efeitos financeiros das promoções. A condição para o restabelecimento era o reequilíbrio da gestão fiscal, o qual restou comprovado nos autos através dos Relatórios de Gestão Fiscal do próprio TJES e do Parecer nº 001/2019 da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que atestou o atingimento do equilíbrio em setembro/2018. Assim, cessada a causa impeditiva e reconhecido o direito subjetivo à promoção pelo Ato 476/2017, a retenção dos valores retroativos configura enriquecimento ilícito da administração. Incidência do Tema 1075 do STJ.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção legal de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)